Tribunal: TJSP
Processo: 1508735-61.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2016 - Município de Americana – Execução fiscal ajuizada em outubro de 2018 - Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual, reconhecendo a ilegitimidade da excipiente para compor o polo passivo da execução fiscal, com condenação do município aos ônus de sucumbência além de honorários

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2016 - Município de Americana – Execução fiscal ajuizada em outubro de 2018 - Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual, reconhecendo a ilegitimidade da excipiente para compor o polo passivo da execução fiscal, com condenação do município aos ônus de sucumbência além de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito - Ilegitimidade passiva – Alegação de que o imóvel fora alienado a terceiros, antes da ocorrência do fato gerador através de contrato de venda e compra - Ausência de provas quanto à transferência da propriedade junto ao CRI – Instrumento particular de compra e venda celebrado entre particulares que, por si só, não é apto à transferência do direito real - Legitimidade da promitente vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal – Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Recurso do município provido.